Tribunal: STF
Processo: Rcl 3449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. SEQUESTRO DE QUANTIA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. ADI 1.662. 



    1.  Não afronta o julgado na ADI 1.662, Rel. Min. Maurício Corrêa, decisão que determina o sequestro de quantia para quitação de precatório, com fundamento na inobservância da respectiva ordem cronológica e preterição de credor. 



    3.   Agravo interno desprovido.